Tribunal: TJDFT
Processo: 0701034-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL REGULAR. INSTRUMENTO PÚBLICO DE COMPRA E VENDA NÃO LEVADO A REGISTRO NO CARTÓRIO IMOBILIÁRIO. PENHORA. POSSIBILIDADE. DIREITO REAL. DEU-SE PARCIAL PROVIMENTO.

1. Todos os bens de propriedade do devedor, desde que tenham valor econômico podem estar sujeitos à execução ressalvado os considerados absolutamente impenhoráveis.
2. Nos termos do art. 1.225 do Código Civil, o direito do promitente comprador do imóvel é direito real e como tal, possui expressão econômica, razão pela qual, considerando o teor do art. 789 do Código de Processo Civil de 2015, pode estar sujeito à execução.
3. Considerando que a devedora possui sobre o imóvel não a titularidade do domínio, mas garantia real, a penhora há de recair sobre os direitos aquisitivos sobre o bem, consoante previsto no art. 835, XII do CPC.
4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.